Tribunal: TJES
Processo: 5001743-19.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-19.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA
APELADO: MARIA DA GLORIA CROCE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5001743-19.2020.8.08.0047

Apelante: Tegil Territorial Guriri Ltda.

Apelada: Maria da Glória Croce

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de reintegração de posse de um imóvel ajuizada por Tegil Territorial Guriri Ltda. em desfavor de Maria da Glória Croce.

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que desde 1979 já tinha a propriedade e posse da área na qual está inserido o lote que foi objeto de esbulho atribuído à apelada, diante da implementação do loteamento “Bosque da Praia” no balneário de Guriri. Acrescenta que, ao contrário das alegações da apelada de que estaria no imóvel desde 2002, as provas denotam que a ocupação dela se deu apenas em 2014. Assim, a apelante reputa que atendeu aos requisitos do art. 561, do CPC, motivo pelo qual pugna pela procedência da pretensão com o reconhecimento do “
direito de reintegração de posse do lote 07 da quadra 125 do loteamento bosque da praia
”.

A apelada ofertou contrarrazões (id 3327538), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.12.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Tegil Territorial Guriri Ltda. ajuizou a presente demanda de reintegração de posse objetivando a retomada de um imóvel descrito como “lote 07 da quadra 125” localizado no loteamento “Bosque da Praia” no balneário de Guriri, Município de São Mateus-ES, sustentando que “
é legitima proprietária do LOTEAMENTO BOSQUE DA PRAIA
com 1.728.555m2 [...] e 2652 lotes, desde 1979
”. Acrescentou que a partir de novembro de 2017 passou a ser gerida por novo sócio-administrador, bem como que “
a parte Autora teve ciência esbulho em 2017 pela Ré
”.

Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, nestes termos:

“
O requerente pretende ser reintegrado

na

“
posse do imóvel identificado como lote de n.º 07 da quadra 125, vinculado à matrícula 37.146 do Cartório de Imóveis da Comarca de São Mateus/ES
”
. Como causa de pedir, o

requerente afirma que a posse que detêm

sobre o imóvel objeto do presente litígio vem sendo esbulhada

pela

requerida, que mesmo após tentativas amigáveis de resolução do litígio insiste em permanecer no local. A

requerida, por outro lado, afirma residir no imóvel desde o ano de 2002, sendo que durante todo o período exerceu posse mansa e pacífica sobre o bem.

Pois bem.
Ab initio
, tratando a presente de ação tipicamente possessória, a procedência do pedido está vinculada à comprovação da posse por parte do requerente e do(a) turbação/esbulho praticado pelos requeridos. A posse deve ser provada, uma vez que não se pode reintegrar na posse pessoa que nunca a deteve, não podendo ser procedente a reintegração de posse tomando por base unicamente título dominial. Também deve ser provado o esbulho ou o a turbação alegado(a).

Os artigos

1.210 do Código Civil

e 560 (e seguintes) do Código de Processo Civil

enumeram os elementos que devem ser evidenciados pela parte postulante do pedido possessório. Segundo a dicção dos referidos dispositivos de lei, tem o possuidor o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de turbação/esbulho desde que comprove a sua posse, o ato de esbulho e/ou de turbação

praticado e a perda da posse, a teor do que dispõem os artigos

560 a 562, todos do CPC. Nessa esteira, transcrevo:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Entendo, com base em um exame de tudo o que dos autos consta, que a pretensão definitiva ora deduzida não está em condições de ser acolhida.

É incontroverso que a parte requerente é proprietária registral do imóvel matriculado sob o nº 37.146, no Cartório de Imóveis da Comarca de São Mateus/ES (Id nº 5489971),o qual faz parte de uma área maior loteada pela empresa autora. Ocorre, que mesmo sendo comprovada a propriedade registral, a empresa requerente deixou de demonstrar que ao longo do tempo desempenhou atos exteriores a revelar posse – artigo 1.196 do Código Civil, tendo a requerida, por outro lado, demonstrado atos de manutenção, cuidado e vigilância sobre o imóvel, característicos do exercício possessório.

Os informantes Alcebides Antônio Bolsonelli e Vandenilson Lima, ainda que arrolados por partes diversas, ao prestarem declarações em juízo (Id nº 12309528), informaram que a requerida já ocupa o imóvel há mais de dez anos, tendo a ocupação inicial ocorrido somente para a instalação de um comércio em uma “kombi”, e posteriormente com a edificação de sua residência e de demais pontos comerciais (pousada e loja).

Das declarações citadas, é possível extrair que a requerida atuou no local como se dona fosse, somente passando a ter problemas/questionamentos comprovados em sua posse com a aquisição da empresa requerente pela pessoa de Antônio Tadeu Coutinho. Nesse ponto, insta consignar, que a inércia da pessoa jurídica em realizar atos de exercício possessório sobre o imóvel, tais como a própria intenção em reaver o imóvel da requerida, entre os anos de 2002 a 2018, não são afastadas/ilididas pelas manifestações do novo proprietário da empresa. Em outras palavras, o fato de ter o novo administrador da requerente tentado a partir do ano de 2018, seja de forma administrativa ou judicial, recuperar a posse do imóvel, não afastam a real demonstração de exercício possessório sobre o local praticada pela requerida, com a construção de imóvel residencial e comercial, bem como pela manutenção e vigilância do local.

A comprovada titularidade dominial, consoante acima já exposto, ainda que sirva para embasar eventual demanda petitória, não demonstra, por si só, o exercício de atos possessórios necessários a reintegração do imóvel, ainda mais quando a parte contrária, de forma suficiente, demonstra faticamente a devida utilização/gozo do local. Nesse sentido:

[...]

Desse modo, deixou a parte requerente de demonstrar atos de exercício possessório sobre o imóvel, limitando suas alegações autorais a prova de propriedade do local.

Ademais, destaco que a improcedência do pleito autoral está estritamente atrelada à ausência de atos de exercício possessório por parte da empresa demandante, não se baseando em eventual regularidade ou irregularidade do loteamento, seja em sua forma de constituição ou de manutenção pela empresa autora.

Além disso, deixo de reconhecer eventual direito a prescrição aquisitiva por parte da demandada, tendo em vista que tal instituto somente pode ser alegado como matéria de defesa (Súmula nº 237 do STJ, ou seja, por via autônoma, diversa da própria ação possessória). Nessa linha de intelecção:

[...]

Assim, considerando que as provas coligidas aos autos não demonstram os pressupostos necessários à reintegração do imóvel, tenho pela improcedência dos pleitos autorais.”

Como se sabe, “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Com efeito, tenho que sobressai com clareza da própria petição inicial que a apelante objetiva, em essência, com base no domínio, a retomada da posse do lote em relevo, o que, como se sabe, não é o meio adequado, conforme jurisprudência sobre o tema. Nesse sentido:

“
Como sabido, nas ações possessórias discute-se apenas sobre a posse, ou seja, sobre ius possessionis, dispensando a caracterização da propriedade para o seu regular conhecimento, nos termos do artigo 1210, §2º do 1210 do Código Civil, sendo a ação petitória o meio adequado para tutelar os direitos reais, tal qual a propriedade.”
(TJES, Apelação, 047140046120, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 19/02/2019)

"O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n.1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012).[...]”
(AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Cumpre acentuar, que os elementos coligidos aos autos, provas documentais (imagens do Google Earth) e depoimentos pessoais e das testemunhas, convergem para a conclusão que, a despeito da alegada implementação do loteamento pela apelante em idos de 1979, certo é que ela deixou de exteriorizar atos de posse por longo período naquela localidade, o que restou retomado com a nova gestão administrativa dela no ato de 2017 (novo sócio-administrador).

Assim, reputo que a apelante não comprovou o exercício da sua posse, enquanto por outro lado consta dos autos que a apelada estaria naquele imóvel há pelo menos 10 anos com evidente publicidade, já que a testemunha da parte autora ouvida como informante (Alcebides Antonio Bolsonelli) afirmou que quando comprou o seu lote em 2012, a apelada já estava no local com uma lojinha construída e uma casinha na parte de trás, acrescentando que só teve contato com o representante da apelante quando ela deu mais atenção presencial ao loteamento em idos de 2016 e 2017.

Logo, esse período do exercício da posse pela apelada exteriorizada com atos públicos pertinentes à construção de moradia e comércio naquela localidade situada exatamente em avenida à beira mar do balneário de Guriri, torna desinfluente para essa demanda que, diga-se de passagem só se discute “posse”, perquirir acerca da comprovação de prazo superior.

Pelo exposto, conheço da apelação cível, mas lhe
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (§11, art. 85, CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como se sabe, “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe: 06/12/2019).

2. No caso, os elementos coligidos aos autos, provas documentais (imagens do Google Earth) e depoimentos pessoais e das testemunhas, convergem para a conclusão que, a despeito da alegada implementação do loteamento pela apelante em idos de 1979, certo é que ela deixou de exteriorizar atos de posse por longo período naquela localidade, o que restou retomado com a nova gestão administrativa dela no ato de 2017 (novo sócio-administrador).

3. Ademais, a apelante não comprovou o exercício da sua posse, enquanto por outro lado consta dos autos que a apelada estaria naquele imóvel há pelo menos 10 anos com evidente publicidade, já que a testemunha da parte autora ouvida como informante (Alcebides Antonio Bolsonelli) afirmou que quando comprou o seu lote em 2012, a apelada já estava no local com uma lojinha construída e uma casinha na parte de trás, acrescentando que só teve contato com o representante da apelante quando ela deu mais atenção presencial ao loteamento em idos de 2016 e 2017.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.